Tribunal: TCU
Processo: 006.134/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 715/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso II, e 143, inciso III, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em recepcionar a peça 136, encaminhada pelo Sr. Marcelo Simon Manzatti, como mera petição em razão da ausência de ânimo recursal, bem como indeferir o pleito formulado pelo responsável no sentido de que seja suspensa a cobrança da multa que lhe foi aplicada pelos Acórdãos 246/2015 e 1175/2019-TCU-Plenário pelo prazo de 1 (um) ano ou que seja parcelada a dívida com limitação do valor das parcelas a 20% do salário recebido pelo responsável, diante da falta de amparo legal e regulamentar para atendimento, conforme proposto pela Serur e pela SecexTrabalho (peças 139/141 e 144). 1. Processo TC- Processo 006.134/2012-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Requerente: Marcelo Simon Manzatti (CPF XXX.412.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural; Secretaria Executiva do Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Patricia Alvares de Azevedo Oliveira e outros, representando Secretaria Executiva do Ministério da Cultura; Roberto Chaves de Aguiar (21227/OAB-GO), Paula Renata Bitencourt de Toledo (47.215/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Simon Manzatti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao requerente cópia deste acórdão, bem como das manifestações da Serur e da SecexTrabalho constantes das peças 139/141 e 144.